Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. LAUDO IML. INVALIDEZ PERMANENTE. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida, a pagar à Requerente, o valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); bem como, o valor de R$ 2.117,10 (dois mil cento e dezessete reais e dez centavos), correspondente às despesas médicas.
2. Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ. Defende a ausência de cobertura, uma vez que a parte autora é proprietária do veículo e estava em atraso no pagamento na data do acidente. Aduz que não restou comprovada a existência de invalidez permanente. Assevera que não houve comprovação de efetivo gasto médico relacionado com acidente de trânsito narrado nos autos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 62902101).
4. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), instituído pela Lei no 6.194/1974, possui cunho eminentemente social, para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, envolvendo veículo automotor terrestre e que sofreram danos pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.
5. A jurisprudência do STJ entende que o inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. Na hipótese, aplica-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
6. No caso, não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido que não restou comprovada a existência de invalidez permanente ante a inconclusão do laudo, pois conforme destacado em sentença: “A Requerente foi encaminhada ao IML/PCDF para realização do exame de lesões corporais, em que consta a conclusão: “Lesões contusas com debilidade permanente da função do olho direito em grau acentuado e dano estético por retração palpebral do mesmo olho”. Ademais, na resposta ao quesito 2o, “Resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto (resposta especificada)?” foi respondido com “SIM, VIDE CONCLUSÃO.” (ID 161455831 - Pág. 11).” Desse modo, uma vez comprovada a debilidade permanente, por meio de Laudo do IML, não se mostra necessária a realização de outro exame pericial.
7. No que se refere à comprovação das despesas médicas, a recorrida afirmou, em sua inicial, que em razão do acidente suportou despesas com uso de medicamentos e procedimentos que totalizavam o valor de R$ 4.039,61 (quatro mil e trinta e nove reais e sessenta e um centavos) e para tanto juntou notas fiscais (ID. 54300758). Em que pese o sinistro ter ocorrido em 26/12/2020, a autora foi submetida a tratamento durante o decorrer de 2021, em virtude das lesões que sofreu. Portanto, comprovado, por meio de recibos e notas fiscais, as despesas médicas derivadas do sinistro, é devido o reembolso, nos termos definidos no art. 3o, inc. III, da Lei n. 6.194/74. Nesse ponto, ressalta-se, conforme sentença, que as despesas com mamografia e o tratamento odontológico estão justificadas, pois a autora sofreu danos na região das mamas e da face. Assim, comprovado os gastos com assistência médica, a condenação do recorrente ao pagamento de indenização é medida impositiva.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei 9.099/95.